Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ART. 330 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. BENEFÍCIO DO "SURSIS". IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO APLICABILIDADE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para condená-la à pena de 20 (vinte) dias de detenção, no regime semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 50261068). O Órgão Ministerial que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50963118).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de prova de materialidade. Aduz que a apelante estava embriagada, o que evidencia elemento subjetivo para caracterizar crime de desobediência, além de existir previsão de sanção administrativa para o caso, na forma do art. 254 do CTB. Esclarece que o quantum utilizado para agravar a pena em relação à reincidência superou a fração de 1/6, sem a devida fundamentação concreta e específica. Requer reforma da sentença para absolver a apelante. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena exclusiva de multa, com o redimensionamento da agravante de reincidência, à eventual substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto e concessão da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP.

4. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 531/2022– 29a DP (ID 50261009), Ocorrência Policial no 5.996/2022-0 – 29a DP - ID 50261010 e prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Verifica-se que os depoimentos dos policiais ouvidos na instrução criminal estão em consonância com a informação narrada na denúncia de que a ré desobedeceu à ordem legal emanada de Policiais Militares, em exercício de suas funções, ao impedir a saída deles na viatura após atendimento de uma diligência.

6. Destaque-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que “os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade” (Acórdão 1265550, 00082856420158070008, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Ressalte-se que, a despeito da alegação da defesa de que a ré estava fora de si em razão de embriaguez, sendo tal embriaguez voluntária, além de não afastar o dolo, tampouco elide a responsabilidade da apelante, em eventual estado psíquico acentuado. Com efeito, a apelante, à ocasião, em vários momentos, desobedeceu a ordem dos policiais ao tentar impedi-los de sair do local onde realizaram a diligência, o que se traduz em circunstância elementar do artigo 330 , caput, do Código Penal.

8. Igualmente, não assiste razão à defesa acenar atipicidade da conduta de desobediência por ser infração meramente administrativa, nos termos do art. 230 do CTB. De fato, o aludido dispositivo legal relaciona condutas praticadas por pedestres que não se relacionam às circunstâncias descritas no contexto fático descrito nos autos. Trata-se, portanto, de situação não prevista no dispositivo mencionado.

9. No que diz respeito à reconsideração da dosimetria, notadamente a agravante de reincidência superior a 1/6, ressalte-se que a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar a exasperação da pena-base. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022). Assim, não merece prosperar a alegação da apelante, mantendo-se a fixação da pena nos termos da sentença recorrida.

10. Por oportuno, insta mencionar que a reincidência impede a fixação do regime aberto, como pretende a ré, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP, mantendo-se o regime semiaberto. Incabível a concessão do benefício do “sursis” – por não preencher os requisitos legais – e a aplicação de multa , isoladamente, por encontrar-se no juízo discricionário do julgador, em razão das circunstâncias da conduta praticada. Por fim, não merece ser acolhido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que já foi aplicada na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.